Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante) e 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado). Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo homologado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Medida Protetiva de Urgência. Competência do Juízo Especializado onde homologado o acordo. Inteligência dos arts. 13 e 14 da Lei Maria da Penha. Conflito admitido e declarada a competência do Suscitante.